Tribunal: TCU
Processo: 019.541/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Aliny Soares da Silva de Deus e Aliny Soares da Silva de Deus & Cia Ltda contra o Acórdão 4.044/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Aliny Soares da Silva de Deus e Aliny Soares da Silva de Deus & Cia Ltda. contra o Acórdão 4044/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual tiveram suas contas julgadas irregulares, com a condenação solidária ao pagamento do débito apurado e aplicação de multa, ante as irregularidades constatadas nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.